Tribunal: TJMT
Processo: 1074445-83.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074445-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE DE SOUZA NEVES - CPF: 023.586.211-88 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), WAGNER MENDES DE SOUZA - CPF: 012.958.781-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1074445-83.2023.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ARIANE DE SOUZA NEVES
.

Recorrido:
WAGNER MENDES DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE PARE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA RECLAMANTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, no qual a reclamante, ao trafegar em via preferencial com seu veículo, foi atingida pelo veículo do reclamado, que invadiu a via sem respeitar a sinalização de "Pare". O acidente causou danos à parte frontal do veículo da reclamante, que teve que arcar com o custo do conserto no valor de R$ 1.800,00 e requer indenização por dano moral.

2.

A sentença proferida nos autos acolheu parcialmente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o Requerido a pagar a reclamante o valor de
R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais), referente ao conserto do veículo, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de indenização por danos morais.

3.

A irresignação recursal cinge-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais em razão de
acidente
de
trânsito
ocorrido por culpa do reclamado.

4.

Aduz que o reclamado admitiu verbalmente sua responsabilidade, mas recusou-se a pagar integralmente o valor dos reparos, propondo pagamento parcelado, o que foi recusado pela reclamante.

5.

Com efeito, da análise dos autos,
extrai-se o êxito da recorrente na demonstração da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, nexo de causalidade e dano) do recorrido, uma vez que
há elementos suficientes para se concluir que este deu causa ao acidente, logo, correta a sentença guerreada, que reconheceu o dever do recorrido de reparar os danos materiais sofridos pela recorrente.

6.

Todavia, quanto à improcedência do pleito de indenização por danos morais, objeto da irresignação recursal,
entendo que a situação vivenciada pela recorrente configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral, até porque a reclamante não sofreu nenhuma lesão corporal em razão do acidente.

7.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (LOBO) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013) O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.
Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral
. Recurso Parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10015495420188110086 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação
.”

(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021) (destaquei)

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Assim, não merece qualquer reparo à sentença, inexistindo da colisão entre os veículos, qualquer ofensa a direito da personalidade ou situação capaz de acarretar abalo emocional, vexame, humilhação ou constrangimento, senão mero aborrecimento, que comumente se segue a
acidente
de
trânsito
em centro urbano, não prosperando o pleito composto neste recurso.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024